Tribunal: TJDFT
Processo: 0720888-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720888-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MONICA DE ALMEIDA REZENDE AGRAVADO: PEDRO MAURINO CALMON MENDES DESPACHO Tendo em vista o falecimento do agravado e a decisão de suspensão do feito principal (ID no 34395596), aguarde-se o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias. Após, oficie-se ao juízo de origem (autos no 0011594-22.2012.8.07.0001), solicitando informações acerca de eventual habilitação do espólio ou dos sucessores. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007